Tribunal: STF
Processo: ARE 1575836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo interno na apelação cível. Embargos à execução fiscal. Cobrança de ITCMD. Alegação da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “c” da CF/88. Exação fiscal realizada em imóvel transmitido por testamento para a associação agravada. Sentença que julgou procedente o pedido e anulou a cobrança da execução fiscal nº 0249795- 90.2017.8.19.0001, além de haver condenado o ente público a restituir as custas adiantadas e ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido. Decisão monocrática que deu provimento ao recurso do ente estadual para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal. Agravo interno interposto pela parte autora, pugnando pela reconsideração da decisão agravada. Pleito recursal que não merece prosperar. Associação religiosa que não comprovou exercer qualquer das atividades previstas no dispositivo constitucional mencionado, e sequer demonstrou que os rendimentos auferidos sejam integralmente transferidos para suas atividades. Inteligência do artigo 373, I do CPC. Impossibilidade de aplicação da Súmula 724 do STF. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alíneas "b" e "c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como já afirmado na decisão ora combatida, e aqui reiteramos, inicialmente destaque-se que o imóvel objeto da exação fiscal não é utilizado como templo, constituindo-se de patrimônio, onde a associação religiosa apelada aufere aluguéis, conforme a narrativa da inicial.



    4. Também se revela importante ressaltar que a imunidade tributária fundamentada na Súmula nº. 724 do STF depende de prova que os alugueres pagos pelo locatário revertam integralmente para sociedade locadora, que goza do benefício fiscal. O aludido entendimento viu-se ementado nos seguintes termos: “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.” (grifo nosso)



    5. No caso dos autos, o imóvel objeto da tributação foi recebido pela associação religiosa mediante testamento e partilha homologada pelo Juízo da 5ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital (fls. 58/66), entretanto, não há prova de que desenvolve qualquer das atividades elencadas no artigo 150, VI, “c” da CF/88, bem como que os rendimentos auferidos, decorrentes da utilização do imóvel, são integralmente repassados ao sujeito passivo da obrigação tributária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente